Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-50.2000.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001130-50.2000.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARNALDO PAZ SILVA (APELANTE), JOSE ROBERTO PINTO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA COM ARRIMO NO ARTIGO 593, INCISO III, ‘C’ DO CPP – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS EM DESFAVOR DO APELANTE SEM A CORRETA FUNDAMENTAÇÃO – ALMEJADA REDUÇÃO MÁXIMA DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA FIGURA DA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA ATINGIDA POR DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO –
ITER CRIMINIS
CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se de um lado a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no seu mínimo legal, também o rigor excessivo deve ser extirpado, mormente quando a realidade dos autos não nos permite considerar desfavoráveis a culpabilidade, tendo em vista que a premeditação levada a efeito pelo sentenciante não se amolda ao caso, e tão pouco a personalidade do indivíduo, pois esta
se afigura uma atividade complexa, que demanda estudo psicológico aprofundado e que deve ser relegada a profissionais especializados na matéria, não podendo o julgador valer-se tão somente das manobras do agente para se esquivar dos chamamentos da justiça, para sopesar aludida circunstância judicial em seu desfavor.

Considerando que o apelante agiu com nítida intenção de ceifar a vida da vítima, efetuando dois disparos de arma de fogo que a atingiram em regiões sensíveis do corpo humano, não há como considerar que a conduta foi diminuta, razão pela qual a fração mínima referente à figura da tentativa (art. 14, II, CP) é a única que se amolda ao caso.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0001130-50.2000.8.11.0064

Apelante:
Arnaldo Paz Silva

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1130-50.2000.811.0064 (código 270155) que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Arnaldo Paz Silva
, após decisão emanada do Tribunal do Júri, foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais (Id 35436481), com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Penal, a redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto os argumentos expostos na sentença não permitem sua majoração. Além disso, pugna pela majoração da fração concernente à figura da tentativa, ao patamar máximo, por entender que o
iter criminis
percorrido foi diminuto, e, ao fim, prequestiona a matéria.

O Ministério Público estadual apresentou as contrarrazões recursais (Id 35436484) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra (Id 40067461), opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de tentativa de homicídio – Irresignação defensiva quanto a dosimetria penal – 1. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela sua fixação no patamar mínimo – Sustentada impossibilidade de justificar a premeditação para elevar a culpabilidade do agente – Alegação de fundamentações genéricas quanto a personalidade do agente, bem como dos motivos do crime – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta a apelante – Premeditação que pode ser utilizada na dosimetria penal – Precedentes STJ – 2. Elevação da fração máxima da tentativa – Inviabilidade – iter criminis percorrido quase que integralmente – Sentença penal devidamente fundamentada – Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Arnaldo Paz Silva
, após decisão emanada do Tribunal do Júri, foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De acordo com a convicção do Conselho de Sentença, ficou devidamente comprovado dos autos que, por volta das 23h do dia 6.10.1999, na lanchonete “Coração a Mil”, localizada na rua Cuiabá, n. 2.935, bairro Jardim Eldorado, em Rondonópolis, iniciou-se uma briga entre as pessoas que ali estava jogando
snooker.

Apurou-se que os indivíduos saíram do estabelecimento e continuaram a discutir e brigar, até que foram embora.

Constatou-se ainda, que após cerca de uma hora do acontecido, Arnaldo Paz Silva, retornou ao bar, armado, dizendo que iria acertar uma dívida e que atiraria na vítima José Roberto. Logo em seguida, Arnaldo efetuou dois disparos que acertaram a vítima, atingindo-a na região do peito, perfurando-a e atingindo-a no braço direito.

Apurou-se ainda que a vítima, mesmo atingida, conseguiu correr e sair do local, conseguindo obter socorro, de modo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do sentenciado.

Como já dito, no vertente apelo, não se discutem provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, razão pela qual é desnecessária maiores ilações acerca de aspectos fático-probatórios.

No primeiro ponto da insurgência defensiva, busca-se a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do ora apelante não apresentam motivação idônea.

In casu
, constata-se da sentença hostilizada que a reprimenda basilar foi majorada 3 anos e 6 meses acima do mínimo cominado ao tipo penal, ante a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
do acusado é exacerbada, pois é indiscutível que houve premeditação, sendo certo que o acusado, embriagado e montado em rancor por ter sido agredido, foi até sua residência, armou-se e retomou ao local com intuito de se vingar. Assim aumento a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos antecedentes criminais deixo de manifestar em respeito ao princípio da presunção de inocência. Os elementos de conduta social são desconhecidos deste magistrado. Porém, quanto à sua
personalidade
, vê-se que o réu tem sérios problemas com autoridade. Em primeiro lugar, todas as vezes em que recebeu um voto de confiança deste juízo, imediatamente foragia. Tentou ainda, por todos os meios, ludibriar o juízo, enganando os oficiais de justiça, ao ponto de ser decretada sua prisão. Não bastasse, nesta data, portou-se com empáfia. Logo, acresço 06 (seis) meses a pena. As circunstâncias do crime da alegada dificultada sua defesa, fora repelida pelos Srs. Jurados. Os
motivos do delito
estão interligados a briga de bar, por bebedeiras e jogos, agravando-se que a vítima interviu na briga para ajudar o réu, que de péssimo exemplo, retribuiu o favor com tiros contra sua pessoa, logo aumento a pena em 01 (um) ano. O delito deixou parcas consequências. Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.”

Observa-se que foram valoradas negativamente a
culpabilidade
, a
personalidade
e os
motivos
do crime.

No entanto, confere-se que os argumentos utilizados não se prestam, na sua maioria, para a fixação da pena-base no patamar alcançado pelo magistrado singular.

Como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, compete ao juiz da causa determinar o
quantum
a ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime.

Entretanto, esta conclusão há que ser devida e necessariamente motivada em fatos concretos e idôneos que justifiquem o maior rigor.

Assim, no que concerne à culpabilidade, é inegável que existe certa confusão na fundamentação apresentada.

Embora seja perfeitamente possível a valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do crime, pois demonstra o maior desvalor dessa circunstância, a questão é que não ficou demonstrada a alegada premeditação.

Como se sabe, a premeditação do crime significa que o agente, após reflexão, ou ainda, após arquitetar toda a trama criminosa, a executa – o que não é o caso dos autos, pois como se comprova do acervo fático-probatório produzido nos autos, inclusive pelo que disse uma das testemunhas presenciais; ocorreu uma briga no local e, após, ela ouviu a discussão do lado de fora do bar; um falava
“eu vou atirar”
e ou outro dizia
“então atira”.

É evidente que a tal premeditação não ocorreu, ou seja, não há espaço para a hipótese de que o apelante arquitetou toda a trama criminosa com antecedência. As provas produzidas revelam que ocorreu uma briga no bar e, em seguida, o apelante saiu e voltou armado, e, por fim, atirou na vítima. A chamada premeditação não se encaixa neste curto espaço de tempo.

No que se refere à personalidade sopesada desfavoravelmente, o inconformismo é, igualmente, pertinente.

Exaustivamente esta Corte tem afirmado que a aferição da personalidade do indivíduo se afigura uma atividade complexa, que demanda estudo psicológico aprofundado e que deve ser relegada a profissionais especializados na matéria, o que não ocorreu no presente caso, pois o magistrado novamente claudicou na fundamentação, confundindo aspectos que poderiam ser levados a efeito como a conduta social, por exemplo.

Nesse sentido já se decidiu nesta egrégia Corte:

“(...) a personalidade do agente consubstancia-se em circunstância muito mais afeta aos ramos da psiquiatria e da psicologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve buscar avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior, referindo-se ao caráter da pessoa humana, a revelar ambição, maldade, cupidez, perversidade, insensibilidade, etc. Não se pode fundamentar que a prática de crimes enseja a conclusão pela personalidade voltada para o delito, mormente porque estaríamos, dentro de uma mesma fase, considerando ilícitos penais em prejuízo do réu, visto que para isso existe a circunstância judicial dos maus antecedentes. Seria dar ênfase ao odioso bis in idem em matéria criminal. Portanto, afasta-se a negativação da personalidade como circunstância judicial. (...).” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 93653/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 28.10.15).

Por fim, resta considerar que, de fato, os
motivos do delito
são desfavoráveis, pois o apelante, após a mencionada briga no bar, que não lhe causou nem sequer qualquer sequela, resolveu buscar sua arma, retornou ao local e, demonstrando total desapego com a vida do próximo, inclusive daquele que outrora interviu para acabar com a briga, resolveu atirar em clara demonstração de que tinha a intenção de lhe ceifar a vida, tendo em vista as regiões do corpo da vítima que foram atingidas.

Assim sendo, remanescendo ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao sentenciado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal.

Contudo, com as retificações necessárias, reconduzo a reprimenda basilar para 7 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, não incidem agravantes ou atenuantes.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que tange à pretendida redução da pena no patamar máximo, pela incidência da figura descrita no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Denota-se dos autos que
o caminho percorrido na execução delitiva foi considerável e se afastou da fase embrionária, haja vista que o apelante efetuou dois disparos contra a vítima, inclusive atingindo-a em regiões sensíveis e vitais, consoante consta no laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id 35432966).

Diante deste cenário, confere-se a impossibilidade de taxar a conduta praticada como diminuta, sobretudo porque, a meu ver, a vítima somente não faleceu porque recebeu atendimento médico a tempo.

Dessarte, considerando a dinâmica dos fatos ora apurados, é de rigor a manutenção da redução da pena pela incidência da tentativa, no grau mínimo.

Assim, fixo a pena nesta terceira fase dosimétrica em 4 anos e 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Arnaldo Paz Silva,
em
4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020